Tribunal: TJES
Processo: 0020438-83.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020438-83.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILBERTOLOMEU JESUS DA CRUZ e outros

APELADO: VIACAO AGUIA BRANCA SA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA
.
TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DE ADOLESCENTE ACOMPANHADO DO GENITOR. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTO OFICIAL COM FOTO PARA EMBARQUE DO ADOLESCENTE. RESOLUÇÃO Nº 4.308/2014 DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE LÍCITA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DIREITO À INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR OBSERVADO. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DA EMPRESA TRANSPORTADORA E O DANO MORAL AVENTADO PELOS AUTORES. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO
DES
PROVIDO
.

1)
A questão litigiosa envolve relação de consumo entre as partes (arts. 2º e 3º do CDC), o que atrai a responsabilidade objetiva do prestador de serviço que responderá, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços ou por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, sendo, por sua vez, eximida sua responsabilidade quando provar que não houve defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante o disposto no art. 14,
caput
e § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

2
)
Considerando que, no caso, não houve a prestação do serviço de transporte disponibilizado pela empresa apelada, uma vez que o fato posto em litígio envolve justamente a proibição de embarque no ônibus da apelante adolescente, a resolução da demanda passa necessariamente por aferir se a pessoa jurídica recorrida se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar que disponibilizou as informações adequadas e necessárias para os consumidores recorrentes relativamente às regras para embarque de adolescentes, nos termos dos arts. 6º, incisos II e III, 31 e 46, do CDC), o que afastaria a sua responsabilidade no caso.

3
)
Muito embora o art. 83, § 1º, alínea “b”, do ECRIAD, dispense a expressa autorização judicial para o adolescente menor de 16 (dezesseis) anos viajar para fora da comarca onde reside se estiver acompanhado de seu genitor, justamente por este dispositivo legal exigir a comprovação documental do parentesco, a Resolução ANTT nº 4.308/2014, vigente à época dos fatos, regulamentando aquela norma, impôs a obrigatoriedade de a identificação do passageiro de nacionalidade brasileira, maior ou adolescente, ser atestada por documento de identificação com fotografia e fé pública em todo território nacional (arts. 2º, inciso II, e 3º).

4
)
Além das regras de embarque para menores também serem apresentadas ao consumidor no sítio eletrônico da empresa de transporte rodoviário, local, inclusive, em que esclarece expressamente que
“somente a Certidão de Nascimento é inválida para o embarque”
de adolescente que estiver acompanhado de seu genitor, é indubitável que as informações disponibilizadas no interior do local em que são adquiridas as passagens de ônibus eram mais que suficientes para o genitor recorrente ter ciência que sua filha adolescente somente poderia embarcar para fazer uma viagem interestadual, caso estivesse munida de documento oficial com fotografia, até mesmo porque se trata de exigência imposta pelo ordenamento jurídico – lei e regulamento – a todos os cidadãos, os quais não podem escusar de cumpri-la mediante alegação de mero desconhecimento (art. 3º da LINDB).

5
)
Os danos morais (art. 5º, inciso X, da CF/88) eventualmente experimentados pela adolescente apelante que, infelizmente não compareceu ao aniversário de sua avó, configura a excludente de ilicitude de culpa exclusiva da vítima, prevista no art. 14, § 3º, inciso II, do CDC, na medida em que tal fato somente decorreu da inobservância das regras de embarque para adolescentes pelo seu responsável legal, o genitor apelante, que, além de ter o dever de se informar de tal exigência legal e regulamentar, tinha esta informação disponível no momento em que adquiriu as passagens de ônibus.

6
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Gilbertolomeu Jesus da Cruz
e
Isadora Rosa da Cruz
, representada pelo seu genitor e co-autor, contra a r. sentença (fls. 68/71v) proferida pelo d. Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória-ES que, nos autos da
ação indenizatória
proposta pelos recorrentes em desfavor de
Viação Águia Branca S/A
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a pessoa jurídica requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 114,69 (cento e quatorze reais e sessenta e nove centavos), relativamente ao valor dispendido com a passagem da menor que não pode ser utilizada, com acréscimo de juros de mora e correção monetária, deixando, por sua vez, de reconhecer o direito ao recebimento de indenização por danos morais.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir se a pessoa jurídica apelada, empresa do ramo de transporte terrestre interestadual, ao impossibilitar a recorrente adolescente de embarcar em viagem de ônibus para outro Estado na companhia de seu genitor, também apelante, em virtude de não portar o exigido documento com foto, fazendo com que a recorrente deixasse de participar do aniversário de sua avó, perpetrou conduta que lhe causou dano moral indenizável.

A responsabilidade civil é a obrigação de reparar o dano causado a alguém (art. 927 do CC/02), sendo que o art. 186 do Código Civil define que comete ato ilícito
“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral”
. Desse modo, para que surja o dever de indenizar é necessário que se comprove a existência de conduta voluntária, omissiva ou comissiva, dolosa ou culposa, que cause dano a outrem, devendo essa causa ser adequada à ocorrência do dano (nexo de causalidade).

Além disso, a questão litigiosa envolve relação de consumo entre as partes (arts. 2º e 3º do CDC), o que atrai a responsabilidade objetiva do prestador de serviço que responderá, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços ou por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, sendo, por sua vez, eximida sua responsabilidade quando provar que não houve defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante o disposto no art. 14,
caput
e § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Considerando que, no caso, não houve a prestação do serviço de transporte disponibilizado pela empresa apelada, uma vez que o fato posto em litígio envolve justamente a proibição de embarque no ônibus da apelante adolescente, a resolução da demanda passa necessariamente por aferir se a pessoa jurídica recorrida se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar que disponibilizou as informações adequadas e necessárias para os consumidores recorrentes relativamente às regras para embarque de adolescentes, o que afastaria a sua responsabilidade no caso.

De acordo com o art. 6º do CDC, um dos direito básicos do consumidor é a
“
informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentam”
(inciso III), sendo a liberdade de escolha um direito assegurado ao consumidor (inciso II). E, conforme o art. 31 do CDC,
“a oferta e a apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores”
.

Dessa forma, a escolha do consumidor somente é livre se estiver adequadamente vinculada à informação correta, acessível e satisfatória sobre produtos e serviços que os fornecedores colocam no mercado de consumo. Por isso, o fornecedor precisa zelar pelo cumprimento do dever de informação destinado a todos os consumidores (ou potenciais consumidores), que são naturalmente alheios à realidade que envolve o serviço que está sendo disponibilizado e, daí, são dignos da informação, conforme exige o art. 46 do CDC
1
.

Trata-se de consectário lógico do princípio da boa-fé objetiva, o qual, como se sabe, deve nortear as relações sociais e, por conseguinte, os negócios jurídicos em geral – tantos os regulados pelo Código Civil (art. 422), quanto aqueles disciplinados pelo CDC (art. 4º, III).

Nesse particular, o Exmº Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, lançando mão da doutrina de Alcides Tomasetti Jr., bem explica que “
esse dever de informação é de tal modo acentuado que
“
[...]
a relação de consumo estaria regida pela regra 'caveat praebitor' (acautele-se fornecedor), que
impõe ao fornecedor uma obrigação de diligência na atividade de esclarecer o consumidor
, sob pena de desfazimento do negócio jurídico ou de responsabilização objetiva por eventual dano causado”
(REsp 1599511/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).

Nota-se, pois, que o ordenamento jurídico vigente, de modo a tutelar o consumidor, que é a parte mais vulnerável da relação, impõe ao fornecedor o ônus de bem elucidar o negócio firmado, o qual me parece ter sido desincumbido pela pessoa jurídica apelante, especialmente por envolver a delicada questão da viagem de adolescente para outro ente da federação, que envolve normatização e regulamentação pelos órgãos públicos competentes.

Muito embora o art. 83, § 1º, alínea “b”, do ECRIAD
2
, dispense a expressa autorização judicial para o adolescente menor de 16 (dezesseis) anos viajar para fora da comarca onde reside se estiver acompanhado de seu genitor, justamente por este dispositivo legal
exigir a comprovação documental do parentesco
, a Resolução ANTT nº 4.308/2014, vigente à época dos fatos, regulamentando aquela norma, impôs a obrigatoriedade de a identificação do passageiro de nacionalidade brasileira, maior ou adolescente, ser atestada por
documento de identificação com fotografia
e fé pública em todo território nacional (arts. 2º, inciso II, e 3º
3
).

Ademais, resta claro, no parágrafo terceiro do art. 3º, da Resolução ANTT nº 4.308/2014, que a certidão de nascimento seria aceita como documento de identificação somente até 01/09/2015, de modo que a sua apresentação não basta para a devida identificação do passageiro por ocasião dos fatos narrados (04/02/2016).

Partindo da premissa que era incontroversa a necessidade de a empresa apelante exigir, no ato do embarque, a identificação do passageiro maior ou adolescente, por meio da apresentação de documento de identidade com fotografia de seu titular, não houve abusividade em não ter permitido o embarque da apelante adolescente – possuía 14 (quatorze) anos de idade à época dos fatos – que apenas apresentou sua certidão de nascimento, mesmo estando na companhia de seu genitor, pois a legislação e regulamentação a respeito da matéria impõe essa obrigatoriedade como forma de proteger a criança e o adolescente, restando apenas aferir se a pessoa jurídica recorrida cumpriu com seu dever de informação ao disponibilizar tal exigência para os consumidores recorrentes.

O atendo exame do caderno processual revela que a pessoa jurídica apelada junto aos autos fotografias (fls. 60/62) que demonstram o quadro de avisos existente dentro do guichê onde os consumidores se dirigem para efetuar a compra de passagens em que constam informações específicas sobre embarque de crianças e adolescentes, além de outras pertinentes ao serviço de transporte por ela disponibilizado.

Ao contrário do asseverado pelos apelantes, a despeito das fotografias não possuírem perfeita nitidez, o mencionado quadro de aviso apresenta bom tamanho e está alocado em local de fácil percepção por aqueles que pretendem adquirir o bilhete de transporte, sendo que as regras específicas para embarque de crianças e adolescentes estão dispostas em letras em caixa alta, justamente para chamar atenção dos potenciais contratantes.

Além das regras de embarque para menores também serem apresentadas ao consumidor no sítio eletrônico da empresa de transporte rodoviário, local, inclusive, em que esclarece expressamente que
“somente a Certidão de Nascimento é inválida para o embarque”
4
de adolescente que estiver acompanhado de seu genitor, é indubitável que as informações disponibilizadas no interior do local em que são adquiridas as passagens de ônibus eram mais que suficientes para o genitor recorrente ter ciência que sua filha adolescente somente poderia embarcar para fazer uma viagem interestadual, caso estivesse munida de documento oficial com fotografia, até mesmo porque se trata de exigência imposta pelo ordenamento jurídico – lei e regulamento – a todos os cidadãos, os quais não podem escusar de cumpri-la mediante alegação de mero desconhecimento (art. 3º da LINDB
5
).

Em que pese me sensibilize com a situação vivenciada pelos apelantes, principalmente por não ter recorrente adolescente conseguido embarcar no ônibus que a levaria para o local em que seria celebrado o aniversário de sua avó, verifica-se que a empresa transportadora apelada logrou êxito em comprovar que observou o dever de informação a respeito da necessidade de os 02 (dois) consumidores apresentarem o documento oficial com fotografia no momento do embarque, sendo que não havia motivo para tal exigência ser efetuada por ocasião da compra das passagens, oportunidade em que somente era necessária a qualificação dos passageiros compradores (art. 4º, inciso IV, da Resolução ANTT nº 4.282/2014).

O escopo da norma regulamentar é evitar que crianças e adolescentes possam viajar para outro ente federativo sem a anuência dos seus responsáveis ou acompanhados de terceira pessoa com intenções nefastas, razão pela qual no ato do embarque é exigido documento oficial com fotografia para fazer a conferência com os demais documentos que asseguram a relação com a pessoa que a está acompanhando naquele trajeto. A aquisição da passagem dispensa até mesmo a apresentação de documento, pois pode ser feita por meio de outros canais de atendimento, bastando que o consumidor tenha em mãos os dados da qualificação dos passageiros, motivo pelo qual o fato de não ter sido exigido o documento com foto da apelante adolescente no ato da aquisição do bilhete de ônibus não é suficiente para atrair a responsabilidade civil da pessoa jurídica apelada.

Em hipóteses extremamente semelhantes, esta tem sido a conclusão perfilhada pelos egrégios Tribunais pátrios, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DOIS RECURSOS. DEMANDA INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE EMBARQUE. ADOLESCENTE. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, COM FOTO, REVESTIDO DE FÉ PÚBLICA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL. EXIGÊNCIA DA ANAC. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA CIA AÉREA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. PRIMEIRO APELO PROVIDO E SEGUNDO PREJUDICADO. Conforme disposições normativas da ANAC (Caput, do art. 16, da Resolução 400/2016, correspondente ao disposto no art. 2º c/c art. 4º, II, da Resolução 130/2009), para o embarque de passageiros em voos domésticos é necessária a apresentação de documento de identificação civil, revestido de fé pública em todo o território nacional. A possibilidade de apresentação isolada da certidão de nascimento alcança somente os menores de 12 (doze) anos.
Inexiste conduta ilícita da companhia aérea que não permite o embarque de adolescente, já com 16 (dezesseis) anos de idade, quando não apresentado documento de identificação civil, com foto e revestido de fé pública em todo o território nacional. Entendimento contrário que implicaria no desprestígio da normatização posta pela ANAC, em setor altamente regulado como é o do transporte aéreo, de modo a até mesmo incentivar a sua inobservância pelas companhias aéreas. Os danos eventualmente sofridos pelo consumidor em decorrência da negativa de embarque em tais situações se inserem na excludente de responsabilidade atrelada à sua culpa exclusiva.
Primeiro recurso provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais, segundo apelação desprovida. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.096129-6/001, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/09/2022, publicação da súmula em 15/09/2022).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - LEGITIMIDADE PASSIVA - EXIGÊNCIA DE DOCUMENTO COM FOTO PARA EMBARQUE DE ADOLESCENTES - RESOLUÇÃO 4.308/2014 DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ECA - ART. 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. - (...).

- A empresa recorrente explora, na cidade de Muriaé, os serviços de transporte rodoviário de passageiros, exigindo documento de identificação pessoal com foto dos adolescentes quando do embarque destes em seus ônibus, nos termos da Resolução nº 4.308/14, da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Face ao exposto, é a ré parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. - Da interpretação do art. 3º da Resolução nº 4.308/2014 da ANTT, extrai-se que, em viagens terrestres, o adolescente é identificado por meio de documento com foto, sendo lícita a negativa de embarque pela empresa de transportes, caso não apresentada citada documentação.
- Nos termos do artigo 227 da Constituição Federal de 1988 (CF/88), em observância aos princípios da absoluta prioridade e da proteção integral à criança e ao adolescente, tratando-se de discussão relativa ao menor, o julgador deve se ater ao melhor interesse da criança e do adolescente. (TJMG - Apelação Cível 1.0439.16.016137-8/002, Relator(a): Des.(a) Alexandre Santiago, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/08/2021, publicação da súmula em 27/08/2021).

RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo –
Negativa de embarque do filho da autora (12 anos e 04 meses de idade) em voo nacional em razão da ausência de documento com foto do menor – Pleito de indenização por dano material e moral – Improcedência decretada – Alegação da demandante de que a certidão de nascimento deveria ser suficiente para o embarque – Descabimento - Resolução nº 400/2016 da ANAC que regulamentou a matéria e estabeleceu a necessidade de apresentação de documento de identificação válido em todo o território nacional para os maiores de 12 anos de idade (com foto, portanto) – Informações apresentadas ao consumidor no contrato de transporte aéreo pactuado e sítio eletrônico da companhia aérea – Ausência de nexo de causalidade entre o dano narrado na prefacial e a conduta da ré
- Improcedência mantida – Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1013257-42.2018.8.26.0003; Relator (a): Correia Lima; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/09/2019; Data de Registro: 23/09/2019).

Portanto, como a exigência de documento com foto para o embarque da apelante adolescente em ônibus que objetiva realizar transporte interestadual possui previsão legal e regulamentar, a qual tem por escopo ampliar a confiabilidade de identificação objetivando efetivar os princípios da proteção integral e do melhor interesse do menor, que é pessoa vulnerável, ainda em desenvolvimento físico, psicológico e emocional, concluo que a conduta da pessoa jurídica apelada que impediu o embarque da recorrente menor de idade foi legítima, até porque respeitou o dever de informação ao disponibilizar estas regras em mais de um canal de comunicação com o consumidor, inexistindo, assim, ato ilícito a ser indenizado.

Logo, os danos morais (art. 5º, inciso X, da CF/88) eventualmente experimentados pela adolescente apelante que, infelizmente não compareceu ao aniversário de sua avó, configura a excludente de ilicitude de culpa exclusiva da vítima, prevista no art. 14, § 3º, inciso II, do CDC, na medida em que tal fato somente decorreu da inobservância das regras de embarque para adolescentes pelo seu responsável legal, o genitor apelante, que, além de ter o dever de se informar de tal exigência legal e regulamentar, tinha esta informação disponível no momento em que adquiriu as passagens de ônibus,
o que
acarreta a impossibilidade de acolhimento da pretensão autoral
.

Antes de concluir
, a prevalecer a orientação que ora proponho, em prol da manutenção integral da sentença, impõe-se a majoração da verba honorária
advocatícia sucumbencial,
a teor do disposto no § 11, do art. 85, do
Código de Processo Civil.
Nessa linha,
considerando a

atuação do causídic
o
d
a pessoa jurídica

apelad
a
nesta instância
revisora
e a
baixa
complexidade fática da demanda
,
proponho
a fixação dos honorários recursais em
2
% (
dois
por cento)
, a fim de
estabelecer
definitivamente
os honorários advocatícios sucumbenciais em
1
2
% (
doze
por cento) sobre o valor
atualizado
da
causa
,
na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, mantendo-se, por sua vez, a suspensão da exigibilidade do pagamento desta verba (art. 98, § 3º, do CPC/2015).

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto e
a ele nego
provimento
, a fim de manter integralmente a sentença objurgada.

É como voto.

1
Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

2
Art. 83. Nenhuma criança ou adolescente menor de 16 (dezesseis) anos poderá viajar para fora da comarca onde reside desacompanhado dos pais ou dos responsáveis sem expressa autorização judicial. § 1º A autorização não será exigida quando: (...); b) a criança ou o adolescente menor de 16 (dezesseis) anos estiver acompanhado: 1) de ascendente ou colateral maior, até o terceiro grau, comprovado documentalmente o parentesco; (...).

3
Art. 2º Para os efeitos desta Resolução, considera-se: (...); II – adolescente: pessoa entre 12 (doze) anos e 18 (dezoito) anos de idade incompletos; (...).

Art. 3º A identificação do passageiro de nacionalidade brasileira, maior ou adolescente, será atestada por um dos seguintes documentos: I - Carteira de Identidade (RG) emitida por órgãos de Identificação dos Estados ou do Distrito Federal; II - Carteira de Identidade emitida por conselho ou federação de categoria profissional, com fotografia e fé pública em todo território nacional; III - Cartão de Identidade expedido por ministério ou órgão subordinado à Presidência da República, incluindo o Ministério da Defesa e os Comandos da Aeronáutica, da Marinha e do Exército; IV - Registro de Identificação Civil - RIC, na forma do Decreto nº 7.166, de 5 de maio de 2010; V - Carteira de Trabalho; VI - Passaporte Brasileiro; VII - Carteira Nacional de Habilitação - CNH com fotografia; ou VIII - outro documento de identificação com fotografia e fé pública em todo território nacional.

4
https://www.aguiabranca.com.br/ajuda/informacoes-para-viagem/viagem-com-criancas-e-adolescentes – acesso em 22/03/2024.

5
Art. 3
o

Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Acompanho o voto proferido pelo(a) eminente Relator(a).